Tribunal: TJDFT
Processo: 0728836-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0728836-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Intime-se o agravado para se manifestar sobre o pedido de sucessão processual. Retirem-se de pauta. Após, voltem-me conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de janeiro de 2023